Tribunal: CARF
Processo: 13896.906876/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906876/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ALQUIMIA SERVICOS DE MARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 51.146,56, homologando
as compensações até o limite do crédito reconhecido

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906876/2012-18
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906876/2012-18

Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico com demonstrativo do
crédito no 00890.47723.220709.1.7.02-2647, transmitido com objetivo de declarar a
compensação do(s) débito(s) nele apontado(s), com crédito original na data de
transmissão no montante de R$ 52.157,63, proveniente de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2006, apurado em igual valor na DIPJ. Foi transmitida também, com
vinculação à igual crédito, a DCOMP 37488.91174.290208.1.3.02-7118.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado
e, após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico que concluiu:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 52.157,63. Valor na DIPJ: R$ 52.157,63
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.358.897,00
IRPJ devido: R$ 1.306.739,30
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 00890.47723.220709.1.7.02-2647 37488.91174.290208.1.3.02-
7118
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/12/2012.
PRINCIPAL MULTA JUROS
52.809,91 10.561,97 30.816,56

Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
contra-razões alegando, em síntese, que:
2.5 Verificando-se no extrato denominado "Análise das Parcelas de Crédito"
(DOC. 05), que acompanha o Despacho Decisório (no site da RFB), nota-se
que as "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" do crédito
pleiteado referem-se, em quase sua totalidade, a retenções sob o código 8045,
6190 e 1708. (...)
3.1. A requerente é uma agência de publicidade e, durante todo o ano de 2005,
como de praxe, recolheu, por ordem e conta dos seus clientes (anunciantes), o
IRRF sob o código de receita 8045, conforme preceitua o Regulamento do
Imposto de Renda de 1999, em seu artigo 651, § 2o, a Instrução Normativa SRF
no 123, de 1992, a Instrução Normativa RFB no 888, de 2008 (arts. 15, II e 16)
e, ainda, o ADE Corat no 9, de 2002.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906876/2012-18

3:2. A legislação acima prevê que o anunciante e a agência de publicidade são
solidariamente responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos
serviços e, além disso, que a agência de publicidade deverá fornecer ao
anunciante, até 31 de janeiro de cada ano, documento comprobatório com
indicação do valor do rendimento e do imposto de renda por ela recolhido,
relativo ao ano-calendário anterior.
3.3. As informações prestadas pela agência de publicidade deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) anual do
anunciante.
3.4. Como pode ser constatado pela leitura da legislação indicada acima, o
IRRF pago, por meio de DARF, pela agência de publicidade, não se trata
propriamente de um imposto "retido na fonte", uma vez que não é a fonte
pagadora que retém os valores referentes a esse IRRF; ao contrário, trata-se de
antecipação feita pela própria agência de publicidade, por ocasião do
recebimento dos pagamentos pelos serviços prestados.
3.5. Note-se ainda que, no caso, a REQUERENTE cumpriu sua obrigação de
informar a retenção ao anunciante, conforme previsto nos arts. 15 e 16 da IN
RFB no 888, de 2008, transcritos abaixo (...)
3.6. Em anexo, a REQUERENTE apresenta (i) os Informes de Rendimentos
enviados aos clientes (DOC. 06) para que estes informassem, em sua DIRF, o
valor de IRRF recolhido pela REQUERENTE, bem como (ii) os comprovantes
de recolhimentos desse IRRF sob o código 8045 (DOC. 07). Note-se que,
apesar do DARF ter sido recolhido sob o CNPJ da REQUERENTE, o
rendimento e a respectiva retenção deveriam ter sido informados na DIRF dos
anunciantes e clientes da REQUERENTE.(...)
3.8. Além disso, em relação às retenções sob os códigos 6190 e 1708, a
requerente apresenta os comprovantes de recolhimento, demonstrando que faz
jus ao crédito relativo a esses códigos (DOC. 09).

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 09-57.931 (e-fl. 911), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/07/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ
Devem ser homologadas as compensações declaradas até o limite do
direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Haviam sido glosados no despacho decisório os valores referentes a IRRF e
estimativas compensadas via DCOMP. De R$ 800.583,11 informados em PER/DCOMP, R$
799.589,97 foram reconhecidos pela DRJ.
Sobre as estimativas compensadas, foram reconhecidos R$ 12.136,21.
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906876/2012-18

INFORMADO
EM
DCOMP
RECONHECIDO
PELO DESPACHO
DECISÓRIO
RECONHECIDO
PELA DRJ
glosas mantidas
IRPJ devido
1.306.739,30
1.306.739,30
1.306.739,30
IRRF comprov
800.583,11
482.190,29
799.589,97
993,14
Estimativas Pagas
509.203,55
509.203,55
509.203,55
Estimat. Comp.
49.110,34
0,00
12.136,21
36.974,13
Saldo Negativo
-52.157,70
0,00
-14.190,43
-37.967,27

Ao final, a DRJ reconheceu R$ 14.190,43 de crédito de saldo negativo de IRPJ.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 932), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente estrutura sua defesa contra o acórdão da DRJ em dois tópicos:
Retenções de IRRF: Afirma ter sido violado o princípio da verdade material por
não ter sido reconhecido a totalidade do crédito informado em PER/DCOMP. Alega que a DRJ
deveria ter buscado informações que estariam ao seu alcance para identificar as retenções não
validadas pela Fiscalização, ainda que não conste dos Informes de rendimentos.

apenas visto ser este o valor reconhecido pela mesma turma da DRJ no Acórdão
n.o 09-57.930
Afirma a recorrente que os valores compensados de estimativa em DCOMP
deveriam ser reconhecidos pois, do contrário haveria dupla cobrança. Ampara sua tese pela
Solução de Consulta COSIT no18/2006.
Ao final, pede a reforma do acórdão com a consequente homologação das
compensações.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906876/2012-18

1. A ciência do Acórdão ocorreu em 15/07/2015 conforme e-fls. 928 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 13/08/2015 conforme e-
fls. 932
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Primeiramente passemos a discorrer sobre as retenções de IRRF.
Na DCOMP foram informados 800.583,11. O Despacho decisório reconheceu R$
482.190,29, enquanto que a DRJ reconheceu R$ 799.589,97, restando não reconhecido o valor
de R$ 993,14.
Sobre este valor não reconhecido de R$ 993,14 a recorrente não trata diretamente,
apenas fazendo referências aos valores de glosados e reconhecidos constante de sua
manifestação de inconformidade, alegando que seria dever da RFB “investigar analiticamente os
recolhimentos feitos a título de retenção de IRRF”.
Convém esclarecer que a análise analítica já foi realizada pela RFB, da qual o
despacho decisório de e-fls. 25 é seu resultado direto. Disto isto, na fase de impugnação, não
cabe ao órgão de julgamento produzir as provas para a defesa da recorrente.
Portanto, como a recorrente não contesta diretamente o valor não reconhecido
pela DRJ, deve-se a manter a glosas de R$ 993,14.

Das Glosas das estimativas compensadas.
O PER/DCOMP 00890.47723.220709.1.7.02-2647 (e-fls. 731/880) declara que a
estimativa de janeiro de 2006 no valor total de R$ 49.110,34 fora quitada por meio de duas
compensações via PERD/COMPs. A totalidade deste montante não foi validado pela autoridade
fiscal, conforme se verifica na e-fls. 50:
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906876/2012-18

A DRJ revisou o despacho decisório quanto a este tema, admitindo como válido o
valor de R$ 12.136,21. No Anexo ao Acordão (e-fls. 917) vemos que o valor reconhecido (R$
12.136,21) deve-se ao resultado do julgamento de outro processo administrativo
(13896.903019/2012-66) o qual foi julgado pela mesma turma da DRJ e mesmo relator ( o qual,
igualmente, também está sendo julgado neste CARF nesta 2a Turma Extraordinária na mesma
seção de julgamento deste atual processo). Julgou-se em primeira instância que o crédito
existente no processo 13896.903019/2012-66) era de R$ 12.136,21.
Vejamos:

Assim, demonstra a turma da DRJ seu entendimento de que apenas as
compensações homologadas (ou parte delas) podem compor a apuração do IRPJ ou da CSLL.
A recorrente se insurge contra este entendimento, alegando que as estimativas
declaradas em DCOMP são exigíveis e, portanto, devem compor a apuração do IRPJ.
E neste ponto me filio plenamente ao posicionamento da recorrente.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
Logo, o débito de estimativa declarado em DCOMP não homologada é exigível. E
se é exigível, deve compor a apuração do IRPJ ou da CSLL pelo simples fato de que a estimativa
é uma antecipação do tributo devido. A única forma de não aceitarmos uma estimativa
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906876/2012-18

compensada não homologada seria considerar seu débito não exigível, pois o único objetivo de
se pagar um estimativa de IRPJ ou CSLL é antecipar o pagamento do tributo estimado.
Por outro lado, se considerarmos que a estimativa não homologada não deva
compor a base de cálculo, então o seu processo de débito deveria ser arquivado, sem cobrança.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906876/2012-18

compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)

Portanto, reconheço o valor de R$ 41.700,26 referente à compensação de
estimativa realizada no PER/DCOMP 22214.85194.081007.1.7.02-3330.
A parcela de estimativa no valor de R$ 7.410,08, compensada pela DCOMP
28697.95251.300107.1.3.02-0001, deve ser reconhecida pelos mesmos motivos acima expostos
mas também porque o seu débito foi quitado pelo pagamento, conforme extrato de processo nas
e-fls. 39 do processo 13896-915.191/2009-67:

Assim, considerando os valores reconhecidos no julgamento pela DRJ e
acrescendo o valor de R$ 49.110,34 por nós adicionado, chega-se ao valor de R$ 51.164,56 de
saldo negativo de IRPJ.
DCOMP
DRJ
CARF
IRPJ devido
1.306.739,30
1.306.739,30
1.306.739,30
IRRF comprov
800.583,11
799.589,97
799.589,97
Estimativas Pagas
509.203,55
509.203,55
509.203,55
Estimat. Comp.
49.110,34
12.136,21
49.110,34
Saldo Negativo
-52.157,70
-14.190,43
-51.164,56

Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.095 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906876/2012-18

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 51.146,56, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital